Tribunal: TJDFT
Processo: 0001369-47.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DECLARAÇÃO PRESTADA PELA OFENDIDA EM SEDE POLICIAL AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria, quanto à prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça, consubstanciadas na declaração da vítima e das testemunhas, somadas ao exame de corpo de delito, incabível a alegação de insuficiência probatória.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
4. Apelação conhecida e não provida.